Tribunal: CARF
Processo: 10183.908661/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.908661/2016-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.711 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
MINERACAO APOENA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
INSUMOS.
CONCEITO.
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte. Para efeitos de classificação
como insumo, os bens ou serviços utilizados na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, além de
essenciais e relevantes ao processo produtivo, devem estar relacionados
intrinsecamente ao exercício das atividades-fim da empresa, não devem
corresponder a meros custos administrativos e não devem figurar entre os itens
para os quais haja vedação ou limitação de creditamento prevista em lei.
NÃO-CUMULATIVIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. DISPÊNDIOS COM
OS ENCARGOS DE DEMANDA CONTRATADA. DIREITO AO
CRÉDITO.
Na apuração do PIS e Cofins não-cumulativos podem ser descontados créditos
sobre os encargos com demanda contratada de energia elétrica adquirida de
terceiros.
INSUMOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
É vedada a apuração ou desconto dos créditos sobre as aquisições não sujeitas
ao pagamento das contribuições PIS e COFINS. (Inciso II, § 2o, artigo 3o, das
Lei nos 10.637/2002 e10.833/2003).

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reverter as glosas dos serviços cujos veículos estão
classificados no Capítulo 87 da TIPI, com exceção apenas dos serviços sem origem comprovada,
conforme consignado na decisão recorrida e que não foram questionados pela recorrente;
reverter a glosa relativa aos custos com a demanda contratada de energia elétrica e térmica,
inclusive sob a forma de vapor; e reverter a glosa dos serviços de transporte de ouro para refino.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.908661/2016-11
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.711 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.908661/2016-11

Acórdão no 3302-013.707, de 27 de setembro de 2023, prolatado no julgamento do processo
10183.908657/2016-45, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que julgou procedente em
parte a manifestação de inconformidade, para reconhecer em parte o direito creditório pleiteado,
nos termos da conclusão do voto recorrido abaixo transcrito:
Nos termos da fundamentação anteriormente exposta, voto no sentido de
conhecer da manifestação de inconformidade, exceto quanto ao questionamento
sobre multa e juros sobre multa por se tratar de matéria estranha aos autos,
rejeitar as preliminares indeferindo o pedido de diligência e, no mérito, julgá-la
PROCEDENTE EM PARTE reconhecendo em parte o direito creditório
pleiteado, nos seguintes termos:
1) Restabelecer na base de cálculo dos créditos pleiteados, os valores referentes
a bens, serviços, combustíveis e lubrificantes, peças e serviços de manutenção,
bem como as despesas de fretes correspondentes a essas aquisições, glosados
por terem sido utilizados ou consumidos na primeira fase do processo produtivo
“Fase 1” (etapa de extração e movimentação do minério bruto da mina para as
plantas de beneficiamento), aplicando o entendimento exarado no Parecer
Normativo COSIT no 5/2018;
2) cancelar a glosa de combustíveis e lubrificantes sob justificativa da tributação
monofásica;
3) manter as glosas referentes a aquisições não sujeitas ao pagamento da
contribuição;
4) manter as glosas do serviços de transporte, realizado por empresa
especializada em transporte de valores, do ouro bruto beneficiado (bullion) das
minas até a empresa que realiza o beneficiamento final (refino).
5) manter as glosas referentes a locação de veículos automotores classificados
no Capítulo 87 da TIPI;
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.711 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.908661/2016-11

6) quanto aos itens glosados pelo motivo “NF de serviço de mão de obra e não
de locação” (folha 3.219 do processo administrativo no 10010.026726/0616-51),
revisar as glosas aplicando-se o Parecer Normativo COSIT No 5/2018 itens: 3-
INSUMO DO INSUMO e 9.1 – TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA,
devendo ser aceitos os gastos que estiverem de acordo a referida interpretação.
7) Aluguéis de máquinas e equipamentos glosados por falta de documentação
comprobatória, aceitar o valor referente ao documento de folha 107, desde que
não incida em outra hipótese de vedação para aproveitamento dos créditos.
8) Manter as glosas referentes a taxas de iluminação pública, demanda
contratada, dentre outros valores dissociados do custo da energia elétrica
efetivamente consumida, observando as glosas aceitas pela pessoa jurídica
interessada referentes a juros e multa;
9) Manter as glosas referentes a máquinas e equipamentos incorporados ao ativo
imobilizado (crédito com base no valor de aquisição).
Em sede recursal, a Recorrente, de forma resumida, apresenta suas razões de
defesa, buscando a reversão das glosas remanescentes mantidas pela DRJ, que se referem, em
resumo, aos seguintes itens, em síntese: (i) Locação de veículos automotores; (ii) Energia elétrica
e térmica, inclusive sob a forma de vapor; (iii) Transporte de valores; (iv) Aquisição de
máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado; (v) Produtos
adquiridos não sujeitos às contribuições, com base na interpretação sistemática do artigo 17 da
Lei no 11.033/2004.
Este é o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo, pois foi apresentado dentro do prazo de 30
(trinta) dias previsto no Decreto no 70.235/72.
O cerne do litígio envolve o conceito de insumo para fins de apuração do
crédito de PIS/COFINS no regime não cumulativo, conforme previsto nas Leis
nos 10.637/02 e 10.833/03. Esse conceito já se encontra sedimentado junto ao
CARF/CSRF e foi pacificado pelo STJ (REsp n. 1.221.170/PR – Tema
779/780), julgado sob a sistemática repetitiva. Além disso, a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF,
exarada
pela
Procuradoria-Geral
da
Fazenda Nacional no final de setembro de 2018, deve ser observada pela
Administração Pública, conforme o art. 19 da Lei 10.522/2002.
Conforme mencionado anteriormente, a decisão recorrida julgou procedente em
parte a manifestação de inconformidade, para reconhecer parte o direito
creditório pleiteado, mantendo as demais glosas realizadas pela fiscalização.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.711 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.908661/2016-11

Em sede recursal, a Recorrente pleiteia a reversão das glosas remanescentes
mantidas pela DRJ, que, resumidamente, dizem respeito a: (i) Locação de
veículos automotores; (ii) Locação de veículos automotores; (iii) Energia
elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor; (iv) Transporte de valores;
(v) Aquisição de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado; (vi) Produtos adquiridos não sujeitos às contribuições com base na
interpretação sistemática do artigo 17 da Lei no 11.033/2004.
Todos esses itens serão devidamente analisados, considerando a atividade
empresarial desenvolvida pela Recorrente e seu processo produtivo, que
consiste na extração do minério de ouro da rocha e seu beneficiamento até a
transformação em barras de ouro, em processo único e contínuo.
Feitas essas considerações, passa-se à análise dos argumentos apresentados pela
Recorrente.
I – Crédito com a locação de veículos automotores
Nos termos da decisão recorrida, a glosa dos serviços tratados neste tópico foi
mantida parcialmente, incluindo:
A autoridade fiscal menciona glosas referentes a locação de veículos
automotores em dois itens da informação fiscal: “2 – SERVIÇOS UTILIZADOS
COMO INSUMO/ Locação de Veículos Automotores” e “4 – DESPESAS DE
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOCADOS DE PESSOA
JURÍDICA”.
O sujeito passivo argumenta que a expressão “máquinas e equipamentos” é
genérica, compreendendo também os veículos de transporte de carga, sendo a
única exigência que sejam utilizados nas atividades da empresa. Acrescenta que
caso a frota de caminhões fosse própria poderia aproveitar os créditos com a
depreciação.
A aplicação do artigo 3o, inciso IV da Lei no 10.833/2003, que autoriza a
apuração de créditos apenas relativos as despesas com aluguéis de máquinas e
equipamentos, deve-ser analisada no âmbito da legislação tributária, no qual
existe a distinção entre veículos automotores e máquinas e equipamentos.
Para ilustrar a diferença, transcrevem-se abaixo alguns dispositivos:
Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002:
“Art. 1o As pessoas jurídicas fabricantes e as importadoras de máquinas e
veículos classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00, 84.32.80.00, 8433.20,
8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI,
aprovada pelo Decreto no 4.070, de 28 de dezembro de 2001, relativamente à
receita bruta decorrente da venda desses produtos, ficam sujeitas ao pagamento
da contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS, às alíquotas de 2% (dois por
cento) e 9,6% (nove inteiros e seis décimos por cento), respectivamente.
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004) (...)” (Grifou-se) Lei no 10.865, de
30 de abril de 2004:
“Art. 7o (...)
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.711 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.908661/2016-11

§ 3o A base de cálculo fica reduzida:
(...)
II - em 48,1% (quarenta e oito inteiros e um décimo por cento), no caso de
importação, para revenda, de máquinas e veículos classificados nos seguintes
códigos e posições da TIPI: 84.29, 8432.40.00, 8432.80.00, 8433.20, 8433.30.00,
8433.40.00, 8433.5, 87.01, 8702.10.00 Ex 02, 8702.90.90 Ex 02, 8704.10.00,
87.05 e 8706.00.10 Ex 01 (somente os destinados aos produtos classificados nos
Ex 02 dos códigos 8702.10.00 e 8702.90.90).”
Decreto no 7.217, de 2010:
“Art. 48. Serão desembaraçados com suspensão do imposto:
(...)
II - as máquinas, os equipamentos, os veículos, os aparelhos e os instrumentos,
sem similar nacional, bem como suas partes, peças, acessórios e outros
componentes, de procedência estrangeira, importados por empresas nacionais de
engenharia, e destinados à execução de obras no exterior, quando autorizada a
suspensão pelo Secretário da Receita Federal do Brasil (Decreto-lei no 1.418, de
3 de setembro de 1975, art. 3o);
(...)
Art. 54. São isentos do imposto:
(...)
XXIII - os veículos automotores de qualquer natureza, máquinas, equipamentos,
bem como suas partes e peças separadas, quando destinadas à utilização nas
atividades dos Corpos de Bombeiros, em todo o território nacional, nas saídas de
estabelecimento industrial ou equiparado a industrial (Lei no 8.058, de 2 de julho
de 1990, art. 1o);
Tal distinção da legislação tributária encontra fundamento na Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI, e se deve ao fato
de o Brasil adotar a Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM, por sua vez
baseada no Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de
Mercadorias. Pelo sistema NCM/SH os veículos automotores tem classificação
diversa das máquinas e equipamentos. Enquanto as máquinas e equipamentos
mecânicos e elétricos estão descritos na Seção XVI/Capítulos 84 e 85, os
veículos estão classificados na Seção XVII/Capítulo 87. A Receita Federal do
Brasil assentou entendimento quanto a impossibilidade de apuração de créditos
calculados sobre despesas com locação de veículos automotores por meio da
Solução de Consulta COSIT no 1/2014:
CRÉDITOS. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. IMPOSSIBILIDADE.
Valores pagos por locação de veículo não ensejam a constituição de créditos a
serem descontados da Contribuição para o PIS/Pasep apurada em regime não
cumulativo, porquanto tais despesas não estão expressamente relacionadas no
art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, e
também não se enquadram em qualquer das hipóteses de creditamento previstas
naqueles dispositivos legais. Dispositivos Legais: Lei no 10.637, de 2002, art. 3o,
incisos II e IV; Lei no 10.833, de 2003, arts. 3o, IX, e 15, II.
Conclui-se que a menção do artigo 3o, inciso IV da Lei no 10.833/2003 a
despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos não alcança os veículos
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.711 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.908661/2016-11

classificados no Capítulo 87 da TIPI. Dessa forma, são mantidas as glosas
referentes a locação de veículos automotores classificados no Capítulo 87 da
TIPI.
A Recorrente questiona os critérios adotados pela decisão recorrida, que, em
suma, restringiu a apuração de crédito à legislação do IPI. A Recorrente
menciona que os bens classificados no Capítulo 87 da TIPI são equipamentos
essenciais ao processo produtivo da empresa e discorre sobre alguns deles,
incluindo:
(...) os valores em questão decorrem da locação de caminhões que são utilizados
no transporte dos fragmentos gerados no processo de desmonte, que são
recolhidos e levados até a superfície.
Em outras palavras, essa atividade é de crucial importância para o processo
produtivo da Recorrente, de modo que, sem o transporte dos fragmentos até o
exterior da mina seria impossível a obtenção do produto final.
Analisando o laudo incluído nos autos e as notas de serviços na página 244,
verifica-se que os veículos utilizados pela Recorrente se referem a guindastes e
carretas (Munck) que são veículos utilizados para auxiliar na execução de
trabalhos industriais e obras. Isso se deve à função específica de cada veículo,
ou seja, não se trata de veículos de transporte de pessoas.

Nesse sentido, reverte-se a glosa dos serviços cujos veículos estão classificados
no Capítulo 87 da TIPI, com exceção apenas dos serviços sem origem
comprovada, conforme consignado na decisão recorrida e que não foram
questionados pela Recorrente.
II – Crédito em relação à energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de
vapor
A DRJ manteve a glosa dos itens tratados nesta seção nos seguintes termos:
Foram glosados valores referentes a taxas de iluminação pública, demanda
contratada, juros, multa, dentre outros dissociados do custo da energia elétrica
efetivamente consumida.
A pessoa jurídica interessada admite a procedência da glosa dos valores pagos a
título de juros e multa. Quanto às “demandas contratadas” e contribuição para
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.711 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.908661/2016-11

iluminação pública - CIP, alega serem valores exigidos por lei, obrigatoriamente
pagos para o exercício da atividade.
O artigo 3o, inciso III, da Lei no 10.833/2003, abaixo transcrito, é expresso ao
determinar que no caso da energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a
forma de vapor, os valores referem-se a energia consumida. Portanto, mantém-
se as glosas.
Art. 3o (...)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica;
A Recorrente contesta a manutenção da glosa, pois entende que, devido à
imposição legal para pagamento desses dispêndios (demanda contratada e CIP)
e à sua necessidade para o exercício de sua atividade, deve ser concedido o
direito ao crédito.
Sobre o assunto, esta Turma de Julgamento, em uma composição diferente da
atual, já se pronunciou favoravelmente ao aproveitamento de crédito apurado
com despesas relativas à demanda contratada, como segue:
Para a consecução de seus objetivos sociais as empresas de grande porte, como é
o caso da recorrente, necessitam de elevado e ininterrupto fornecimento de
energia elétrica, e por tal razão, mantêm com as concessionárias de energia
elétrica contratos de fornecimento de energia elétrica e reserva de potência,
genericamente conhecidos como Contrato de Reserva de Demanda, que tem por
objetivo garantir a disponibilização de potência (kW) suficiente para que os
sistemas não sofram um colapso e concomitantemente, recompensam a
concessionária pela disponibilidade dessa determinada potência ao consumidor.
A demanda contratada é definida pela Resolução Normativa ANEEL no 414, de
09 de setembro de 2010, nos seguintes termos:
Art. 2o Para os fins e efeitos desta Resolução, são adotadas as seguintes
definições:
(...)
XXI – demanda contratada: demanda de potência ativa a ser obrigatória e
continuamente disponibilizada pela distribuidora, no ponto de entrega, conforme
valor e período de vigência fixados em contrato, e que deve ser integralmente
paga, seja ou não utilizada durante o período de faturamento, expressa em
quilowatts (kW);
A reserva objeto dos contratos é de potência (kW), que é apenas utilizada para
consumir energia. Efetivamente a reserva não é a própria energia a ser
consumida. De acordo com a Nota Técnica da Superintendência de Fiscalização
Econômica e Financeira da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL no
554, de 05.12.2006, o Encargo de Uso de Rede Elétrica – Sistemas de
Transmissão, assim como o Encargo de Uso de Rede Elétrica – Sistemas de
Distribuição, são encargos pagos pelos usuários do sistema de transmissão e
distribuição, com base na Tarifa de Uso dos Sistemas de Transmissão – TUST e
na Tarifa de Uso dos Sistemas de Distribuição – TUSD, respectivamente, em
função da obrigatória formalização do Contrato de Uso do Sistema de
Transmissão/Distribuição – CUST/CUSD, nos termos do art. 9o da Lei no 9.648,
de 27.05.1998.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.711 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.908661/2016-11

Nesse sentido, uma vez que a contratação da demanda de potência e do uso dos
sistemas de transmissão e distribuição de energia é necessária e, nos termos da
legislação setorial, obrigatória, as despesas realizadas a título de Encargo de Uso
da Rede Elétrica – Sistemas de Transmissão e/ou Encargo de Uso de Rede
Elétrica – Sistemas de Distribuição não podem ser dissociadas da energia
propriamente dita, consumida na produção da empresa.
Portanto, independentemente das despesas efetuadas com a contratação de
demanda de potência e com a transmissão de energia elétrica serem relativas à
energia produzida pelo contribuinte ou à energia adquirida de terceiros, são
passíveis de creditamento, podendo ser descontadas da contribuição para o PIS
ou da Cofins não-cumulativa apurada. (ACÓRDÃO 3302-006.910 e 3302-
011.162)
Destaque-se que a atividade desenvolvida pela Recorrente, que consiste na
extração do minério de ouro da rocha dentro de minas, requer necessariamente a
manutenção de um complexo estrutural capaz de gerar oxigenação e manter
uma temperatura suportável no ambiente, o que demanda energia. Portanto,
justifica-se a contratação adicional de energia.
Nesse sentido, reverte-se a glosa relativa aos custos com a demanda contratada
de energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor.
Por outro lado, não vejo como reverter as glosas relativas à Contribuição de
Iluminação Pública, uma vez que esse dispêndio não está relacionado ao
processo produtivo da Recorrente, sendo apenas um tributo cobrado a título de
contraprestação pelo serviço disponibilizado pelo órgão público.
III – Transporte do ouro para refino
Neste tópico, a decisão recorrida fundamentou a glosa da seguinte maneira:
O transporte do ouro bruto beneficiado das minas até a empresa que realiza o
beneficiamento final, trata-se de transporte de produto em elaboração entre
estabelecimentos diversos. Não se configura em si mesmo como uma etapa do
processo produtivo. Neste caso, o transporte do produto em elaboração para ser
processado em outro local é uma liberalidade do sujeito passivo, uma opção
operacional. Não pode ser considerado intrínseco ao processo produtivo. É uma
atividade meio, decorrente de opção operacional da empresa.
Também não caracteriza como frete na operação de venda uma vez que existe
apenas a transferência do produto em elaboração.
A Recorrente se defende, alegando: (i) no curso do processo produtivo da
Recorrente, o ouro "impuro" (bullion) é remetido para uma empresa terceirizada
para realizar o beneficiamento/refino, que é a última etapa da produção da
Recorrente; (ii) o transporte do produto é feito pela empresa especializada
Brink’s Segurança e Transporte de Valores Ltda., que é responsável pelo
transporte e custódia do bullion, devido ao seu alto valor econômico; e (iii)
embora o beneficiamento final do ouro ocorra em empresa especializada, é
inegável que esta etapa faz parte do seu processo produtivo (industrialização por
encomenda), uma vez que a Recorrente vende o ouro em barras (refinado).
A Recorrente tem razão. Isto se deve ao fato de que, na sistemática de apuração
não cumulativa das contribuições, os gastos com serviços de transporte de
insumos, incluindo os produtos inacabados, entre estabelecimentos industriais
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.711 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.908661/2016-11

(industrialização por encomenda), permitem a dedução de créditos como
insumo na produção/industrialização de bens destinados à venda. Em resumo, o
transporte do ouro enviado para beneficiamento, devido às suas características,
deve ser realizado por empresa especializada, sendo assim considerado um
verdadeiro insumo na fabricação dos produtos da Recorrente, e, portanto, deve
gerar créditos de PIS e COFINS.
Assim, reverte-se a glosa dos serviços de transporte de ouro para refino.
IV – Máquinas e equipamentos incorporados ao ativo imobilizado
A DRJ manteve a glosa de alguns bens contabilizados no ativo imobilizado, por
entender que a comprovação da origem do crédito está ausente, a saber:
Foram glosados os valores relacionados às folhas 3223 a 3236 do processo
administrativo no 10010.026726/0616-51, para os quais o contribuinte não
apresentou as cópias das notas fiscais ou chave de acesso da NF-e. Entre as
poucas chaves de acesso de NF-e apresentadas algumas notas apresentaram CST
08 – Operação sem incidência da contribuição e 99 – Outras Operações.
Portanto, foram glosados os valores referentes à aquisição de bens que não
tiveram o pagamento das contribuições Pis e Cofins, conforme determina o
inciso II, § 2°, do artigo 3° das Leis n° 10.637/2002 e n° 10.833/2003.
Relativamente a essas glosas, o sujeito passivo apresentou planilhas eletrônicas
anexadas à folha 288 do presente processo (arquivo não paginável) e uma nota
fiscal (fl. 289) referente a “serviços de reparação, conservação e reforma de
edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres”. Uma vez que a glosa refere-se a
máquinas, equipamentos incorporados ao ativo imobilizado – crédito com base
no valor de aquisição – nas hipóteses previstas na Lei no 11.774/2008, a nota
apresentada não se refere a gasto dessa natureza.
As planilhas apresentadas não suprem a motivação da glosa, ou seja, a ausência
das notas fiscais relacionadas às planilhas de folhas 3.223 a 3.236. Sendo assim,
mantém-se as glosas.
Quanto aos itens não sujeitos ao pagamento das contribuições, o assunto já foi
objeto do presente voto, mantendo-se igualmente as glosas.
Em sede recursal, a Recorrente não se prestou a refutar os fundamentos que
motivaram a manutenção da glosa, uma vez que não comprovou a existência
dos documentos que embasassem a origem do crédito apurado, tampouco
estabeleceu uma relação entre os documentos fiscais e as planilhas juntadas aos
autos.
Nesse sentido, adotam-se os fundamentos da decisão recorrida para a
manutenção da glosa.
V – Créditos não sujeitos ao pagamento das contribuições
O tema tratado nesta seção é de fácil resolução, pois há uma vedação expressa
por lei para a tomada de créditos na aquisição de bens não sujeitos ao
pagamento da contribuição, conforme previsto no artigo 3o, parágrafo 2o, inciso
II, da Lei no 10.833/2003.
Nesse sentido, a decisão recorrida agiu de maneira adequada ao se pronunciar
da seguinte forma:
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.711 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.908661/2016-11

O artigo 3o, parágrafo 2o, inciso II da Lei no 10.833/2003 estabelece de forma
expressa que é vedada a apuração ou desconto dos créditos sobre as aquisições
não sujeitas ao pagamento da contribuição. § 2o Não dará direito a crédito o
valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
Já o artigo 17 da Lei 11.033/2004 dispõe que “As vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos
créditos vinculados a essas operações.” (Grifei)
Ao pretender o sujeito passivo adquirente se aproveitar de créditos cujo direito a
lei atribui ao VENDEDOR, busca-se simplesmente subeverter o comando legal,
inverter a situação prevista na lei. Portanto, não é possível ao adquirente se
aproveitar de créditos sobre as aquisições não sujeitas ao pagamento da
contribuição.
O tema também foi abordado pelo Parecer Normativo COSIT No 5/2018,
conforme trecho anteriormente transcrito.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reverter as glosas dos serviços cujos veículos estão
classificados no Capítulo 87 da TIPI, com exceção apenas dos serviços sem origem comprovada,
conforme consignado na decisão recorrida e que não foram questionados pela recorrente;
reverter a glosa relativa aos custos com a demanda contratada de energia elétrica e térmica,
inclusive sob a forma de vapor; e reverter a glosa dos serviços de transporte de ouro para refino.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator

Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.711 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.908661/2016-11

Fl. 337
DF CARF MF
Original